Tribunal: TJMT
Processo: 1029327-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029327-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. LIMITAÇÃO AO TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NEGADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado e pela autarquia previdenciária estadual contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento
a
Recurso Inominado, reformou a sentença de primeiro grau e declarou ilegais os descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos do autor que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde junho de 2020; os embargantes juntaram, nesta fase, Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência (ID 321492895) e Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 321492896)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão padeceu de obscuridade ao aplicar o art. 40, § 18, da Constituição Federal aos militares, diante do regime especial do art. 42, § 1º; (
ii
) estabelecer se houve omissão por não reconhecer o alegado déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório, nos termos do art. 374, I, do CPC; (
iii
) determinar se o acórdão omitiu-se ao não considerar a Lei Complementar estadual n.º 712/2021, que teria instituído regime progressivo de alíquotas aplicável aos militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito; pretende-se com os
aclaratórios
reabrir matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

A pretensão de qualificar o déficit atuarial como “fato notório” é improcedente: trata-se de matéria técnica e controvertida, exigindo prova idônea (laudo atuarial, balanço, estudos técnicos) submetida ao contraditório; a ausência dessa prova nos autos incumbia aos embargantes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada tardia da Ata e do Decreto na fase de embargos configura tentativa de suprir inércia probatória e encontra-se obstada pela preclusão, não se enquadrando como documento “novo” nos termos do art. 435 do CPC.

Não há obscuridade quanto à incidência do art. 40, § 18, da CF sobre militares: o acórdão distingue a competência para fixação de alíquotas do requisito constitucional que limita a base de cálculo, decidindo corretamente que a ampliação da base exige demonstração do déficit atuarial.

A alteração legislativa introduzida pela LC nº 712/2021, ao tratar de faixas e alíquotas progressivas, não afasta a conditio
sine

qua
non da tributação ampliada — a comprovação do déficit — de modo que a menção à norma não teria alterado o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.
2.
A existência e a extensão de déficit atuarial constituem matéria técnico-contábil controvertida, exigindo prova idônea submetida ao contraditório; não se admite sua qualificação genérica como fato notório.
3.
Documentos preexistentes, juntados extemporaneamente em sede de embargos, ficam obstados pela preclusão probatória, salvo hipóteses legais excepcionais.
4.
A progressividade de alíquotas prevista em norma estadual (LC nº 712/2021) não suprime a exigência de comprovação do déficit atuarial para a ampliação da base de cálculo dos descontos previdenciários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 40, § 18, e art. 42, § 1º; CPC,
arts
. 1.022, 373, II, 374, I, e 435; LC/MT nº 202/2004; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2021.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, doravante Embargantes, em face do v. Acórdão proferido por esta colenda Primeira Turma Recursal, identificado sob o ID 320098361, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por FRANCISCO MARTINS PEREIRA, ora Embargado.

O julgado colegiado ora fustigado reformou a sentença de primeiro grau (ID 310257856), que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, para, em seu lugar, julgar procedente a pretensão e declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos do Embargado que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos, a partir de junho de 2020. O fundamento central do Acórdão embargado repousou na constatação da ausência de prova técnica contemporânea e idônea acerca do alegado déficit atuarial do regime previdenciário estadual, ônus que incumbia aos ora Embargantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os Embargantes opuseram
a
presente peça
aclaratória
(ID 321492894), por meio da qual sustentam, em apertada síntese, a existência de vícios de obscuridade e omissão no corpo do Acórdão.

Primeiramente, alegam a ocorrência de obscuridade, ao defenderem a inaplicabilidade do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, aos militares, por força do regime jurídico específico estampado no artigo 42, § 1º, da Carta Magna, o qual, segundo aduzem, constituiria um "silêncio eloquente" do constituinte reformador, afastando a incidência das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores civis.

Em um segundo ponto, apontam a existência de omissão no julgado, argumentando que o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) seria um fato notório, a independer de prova específica, conforme o disposto no artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Para corroborar tal alegação, juntaram aos autos, nesta fase processual, a Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência (ID 321492895) e o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 321492896), que, em sua visão, comprovariam inequivocamente o desequilíbrio financeiro.

Por fim, sustentam uma terceira omissão, relativa à desconsideração, pelo Acórdão, do regime previdenciário específico dos militares, que teria sido instituído pela Lei Complementar nº 712/2021, a qual alterou a Lei Complementar nº 202/2004. Defendem que tal norma estabeleceu um sistema de alíquotas progressivas incidente sobre a totalidade da remuneração, independentemente da demonstração do déficit atuarial.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de reformar o Acórdão combatido e, consequentemente, restabelecer a sentença de primeiro grau que julgara improcedente a demanda.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 323802361), rechaçando as teses dos Embargantes. Sustenta, em suma, que os
aclaratórios
possuem mero intuito protelatório e buscam a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita eleita. Aduz que os documentos carreados aos autos pelos Embargantes são extemporâneos e não se qualificam como "novos", não podendo ser conhecidos nesta fase. Reitera, ademais, que o déficit atuarial jamais foi comprovado por meio de prova técnica idônea, não podendo ser presumido, e que a decisão colegiada aplicou corretamente o direito à espécie.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

Submetem-se à apreciação desta Turma Recursal os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o Acórdão de ID 320098361.

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se afere da certidão de ID 322382874, e atendem aos requisitos formais de admissibilidade. Por
tal
razão, deles conheço. No mérito, contudo, a insurgência não comporta provimento, conforme passarei a expor de maneira detalhada.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Da Ausência de Vícios no Acórdão Embargado e da Inadequação da Via Eleita para a Rediscussão do Mérito

De proêmio, cumpre assentar a função precípua do recurso horizontal ora em análise. Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto a respeito do qual deveria o juiz ou tribunal se pronunciar, ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, por sua natureza, a funcionar como uma instância revisora do julgado, tampouco como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela decisão colegiada.

Na hipótese vertente, uma análise atenta das razões recursais dos Embargantes revela, de forma cristalina, que a insurgência não se volta contra vícios intrínsecos do Acórdão, mas sim contra os fundamentos que alicerçaram a decisão que lhes foi desfavorável. Sob o pretexto de apontar obscuridades e omissões, o que os Embargantes pretendem, em verdade, é a reabertura do debate sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Colegiado, buscando conferir aos embargos um indevido caráter infringente para reformar o mérito do julgado, transmutando-os em uma espécie de apelação interna, figura anômala e inexistente em nosso ordenamento processual. A via eleita, portanto, mostra-se flagrantemente inadequada para o fim colimado.

Ainda que se pudesse, por um exercício de flexibilização hermenêutica, vislumbrar a possibilidade de emprestar efeitos infringentes aos
aclaratórios
, tal hipótese somente se justificaria em situações excepcionalíssimas, nas quais a correção de um vício flagrante implicasse, como consequência lógica e inarredável, a alteração do resultado do julgamento. Não é, em absoluto, o que se observa no presente caso, em que o Acórdão embargado não padece de quaisquer dos defeitos elencados na norma processual, tendo enfrentado de modo claro, coerente e completo as questões postas a deslinde. Passo, doravante, a demonstrar a inocorrência de cada um dos vícios apontados.

II.II. Da Preclusão Probatória e da Impossibilidade de Análise de Documentos Extemporâneos

O ponto nevrálgico da fundamentação do Acórdão embargado, que conduziu ao provimento do recurso da parte autora, reside na constatação de que os réus, ora Embargantes, não se desincumbiram do ônus processual de comprovar o fato impeditivo do direito do autor. Conforme deliberadamente assentei no voto condutor, "Ocorre que, no caso concreto, não há prova técnica idônea nos autos a demonstrar a existência e a extensão do alegado déficit atuarial. A sentença baseou se em referência genérica a 'conhecimento público', o que é insuficiente. O ônus probatório cabia ao réu (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu." Esta conclusão foi o pilar da decisão, e contra ela, os Embargantes se insurgem agora, pretendendo sanar sua própria inércia probatória por via transversa e inadequada.

A alegação de que o déficit atuarial seria "fato notório", nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra amparo jurídico. A notoriedade a que se refere o dispositivo legal diz respeito a fatos de conhecimento geral, difundidos amplamente e sobre os quais não paira controvérsia razoável – como eventos históricos, datas comemorativas ou fenômenos naturais de ampla divulgação. A existência e, sobretudo, a dimensão de um déficit atuarial de um regime previdenciário constituem matéria de alta complexidade técnica, financeira e contábil. Seus valores, premissas de cálculo e projeções são, por natureza, controvertidos e demandam demonstração robusta por meio de laudos atuariais, balanços e estudos técnicos específicos, os quais devem, imperativamente, ser submetidos ao crivo do contraditório para que a parte
adversa possa sobre eles se manifestar e, se for o caso, produzir contraprova. Transformar uma questão eminentemente técnica e controvertida em "fato notório" seria subverter a lógica do sistema probatório e aniquilar o direito de defesa da parte Embargada.

Ainda mais grave é a tentativa dos Embargantes de juntar, apenas neste momento processual, com a oposição dos Embargos de Declaração, a Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência (ID 321492895) e o Decreto Orçamentário nº 216/2025 (ID 321492896). Tais documentos, como bem apontado pelo Embargado, não se revestem da qualidade de "documentos novos", na acepção estrita do artigo 435 do Código de Processo Civil. A norma processual admite a juntada extemporânea de documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Alternativamente, admite-se a juntada de documentos preexistentes quando a parte prova que não os juntou no momento oportuno por motivo de força maior. Nenhuma dessas hipóteses se configura na espécie. Os atos administrativos em questão são datados de março e maio de 2025, sendo, portanto, anteriores não apenas ao julgamento do Recurso Inominado (outubro de 2025), mas também à própria prolação da sentença de mérito (julho de 2025). Os Embargantes tiveram ampla oportunidade, durante toda a fase de conhecimento, para produzir as provas que entendessem pertinentes à demonstração de suas alegações. A contestação (ID 310257853) foi o momento processual adequado para tanto, mas os réus optaram por se fiar em alegações genéricas, falhando em carrear aos autos os elementos probatórios indispensáveis à sustentação de sua tese. Operou-se, de forma inelutável, a preclusão probatória. Admitir a juntada e a valoração desses documentos nesta fase seria premiar a desídia processual, em detrimento da lealdade, da estabilidade das relações processuais e do devido processo legal. A omissão, portanto, não é do julgado, mas sim da parte que, tendo o ônus e a oportunidade, quedou-se inerte.

II.III. Da Inexistência de Obscuridade Relativa à Incidência do Artigo 40, § 18, da Constituição Federal

Os Embargantes apontam a existência de obscuridade no Acórdão no que concerne à aplicação do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, argumentando que tal dispositivo seria inaplicável aos militares em virtude do regime específico do artigo 42 da Carta. A alegação, com a devida vênia, beira a má-fé processual. Obscuridade, como vício do julgado, refere-se à falta de clareza, à confusão ou à ambiguidade de uma proposição, de modo a tornar incompreensível o raciocínio do julgador ou o alcance da decisão. Nada disso se verifica no Acórdão embargado.

O julgado foi explícito e inequívoco ao assentar que, na ausência da comprovação do déficit atuarial – que seria a exceção que autorizaria a ampliação da base de cálculo –, a regra geral de incidência da contribuição previdenciária, aplicável por simetria e por imperativo de isonomia material, seria aquela que resguarda os proventos até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A decisão colegiada não ignorou a existência de regimes distintos; ao contrário, partiu dessa premissa para concluir que, mesmo no regime militar, a oneração dos proventos de inatividade de forma mais gravosa que a regra geral constitucional depende do preenchimento de um requisito objetivo: a prova do desequilíbrio atuarial.

O que os Embargantes rotulam de "obscuridade" nada mais é do que uma profunda e manifesta discordância com a interpretação jurídica adotada por esta Turma Recursal. Pretendem, em verdade, que o Colegiado reexamine o mérito da questão e adote a sua tese, qual seja, a de que o "silêncio eloquente" do artigo 42 da Constituição criaria uma espécie de carta branca para o legislador estadual tributar os proventos dos militares sem as amarras principiológicas aplicáveis aos demais servidores. Trata-se de uma tese jurídica, respeitável como qualquer outra, mas que foi expressamente rechaçada pela decisão embargada. Não há, pois, ponto obscuro a ser aclarado, mas sim uma decisão fundamentada a ser, caso se entenda cabível, combatida pela via recursal adequada, e não pela via estreita e anômala dos embargos de declaração.

II.IV. Da Inexistência de Omissão Quanto ao Regime Previdenciário dos Militares pós Lei Complementar nº 712/2021

Por fim, os Embargantes invocam a Lei Complementar nº 712/2021, que teria alterado o artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004, para sustentar a existência de omissão no Acórdão, que não teria apreciado o novo regime progressivo de alíquotas aplicável aos militares. Novamente, a tese não se sustenta, e o vício apontado é inexistente.

O Acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, fixou-se na questão central e prejudicial a todas as demais: a ausência de prova do déficit atuarial. A legislação estadual, incluindo as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 654/2020, foi clara ao estabelecer no § 5º do artigo 2º da LC nº 202/2004, que a ampliação da base de cálculo da contribuição para a parcela dos proventos que supere um
salário mínimo
ocorreria "Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir". Este dispositivo legal, portanto, erigiu a existência do déficit a uma verdadeira conditio
sine

qua
non para a tributação excepcional.

A superveniência da Lei Complementar nº 712/2021, que introduziu o inciso V ao mesmo artigo 2º, estabelecendo um sistema de alíquotas progressivas (10,5% para proventos até R$ 9.000,00 e 14% sobre o que exceder tal valor), não possui o condão de, por si só, revogar ou tornar despicienda a exigência de
comprovação do déficit atuarial. A alteração legislativa tratou das alíquotas e de suas faixas de incidência, mas não alterou a premissa fundamental para a expansão da base de cálculo para valores inferiores ao teto do RGPS. Em outras palavras, a progressividade das alíquotas instituída pela LC 712/2021 deve ser aplicada sobre a base de cálculo juridicamente válida. E a base de cálculo, conforme decidido de forma irretocável pelo Acórdão, na ausência de prova do déficit, é a parcela dos proventos que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Dessa forma, o Acórdão não foi omisso. Ao contrário, foi cirúrgico e preciso ao identificar a falha basilar na pretensão dos réus: a ausência de prova do fato constitutivo da exceção legal. Uma vez não comprovado o déficit, toda a discussão subsequente sobre alíquotas e faixas de incidência sobre a totalidade dos proventos torna-se
inócua
. O julgado ateve-se ao que era essencial para o deslinde da causa. A menção ao novo sistema de alíquotas não alteraria em nada a conclusão, pois a premissa maior – a necessidade de prova do déficit para validar a base de cálculo ampliada – não foi satisfeita. O raciocínio dos Embargantes é uma falácia, pois confunde o regime de alíquotas com a definição da base de cálculo, questão que foi devida e corretamente solucionada pelo Acórdão, o qual se mantém hígido e livre de qualquer omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente o v. Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, mas sim a nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é defeso na via eleita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025